Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712076-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NEGRAO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702765-17.2017.8.07.0007, determinou a penhora do imóvel do apartamento 1006, bloco C, subcondomínio 3, matrícula 311008, localizado no Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim, em Taguatinga Norte/DF. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, por possível supressão de instância e em razão de ausência de legitimidade para interpor o presente agravo, nos termos do artigo 18 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2022 15:02:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador